Tribunal: TJMT
Processo: 1001066-37.2022.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001066-37.2022.8.11.0004

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Transporte de Coisas, Efeitos]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMo. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVANI GOTZ RAGAZZON - CPF: 693.667.139-04 (APELANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), ZAQUEU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 00.350.232/0001-70 (APELADO), UILZA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 046.690.681-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PRELIMINARES REJEITADAS, NÃO PROVIDO, UNANIME”.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VALE-PEDÁGIO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por descumprimento da obrigação de antecipação do vale-pedágio. A parte autora, transportadora autônoma, alegou que a ré não antecipou os valores de pedágio, o que geraria indenização em dobro nos termos do art. 8o da Lei no 10.209/2001. A sentença entendeu que o autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante comprovou os requisitos legais para a aplicação da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001; e (ii) estabelecer se houve distribuição correta do ônus da prova, com base nas regras dos arts. 373, I, do CPC e na jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita deve ser mantida quando não demonstrada, por quem a impugna, a capacidade econômica da parte beneficiária, cabendo à parte impugnante o ônus de comprovar fato modificativo, conforme o art. 98, § 3o, do CPC.

4. Compete ao transportador, autor da demanda, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive a existência de rota pedagiada, a exclusividade do transporte, o valor devido em cada praça de pedágio e o efetivo pagamento, conforme a regra geral do art. 373, I, do CPC e entendimento consolidado do STJ.

5. A ausência de documentos comprobatórios mínimos quanto à ocorrência dos pagamentos de pedágios, ou mesmo sua existência nas rotas percorridas, inviabiliza a procedência do pedido, pois não se evidencia o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O transportador deve comprovar, para fins de indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, a existência de pedágios nas rotas contratadas, os valores devidos e o efetivo pagamento.

2. A distribuição do ônus da prova segue a regra do art. 373, I, do CPC, de modo que a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito à indenização impede a procedência do pedido.

3. A concessão de justiça gratuita deve ser mantida quando não demonstrada a capacidade financeira do beneficiário por prova idônea da parte impugnante.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 98, § 3o, e 373, I; Lei no 10.209/2001, arts. 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp no 1.714.568/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.09.2020, DJe 09.09.2020; STJ, AgInt no AREsp no 2117525/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por IVANI GOTZ RAGAZZON, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Ordinária no 1001066-37.2022.8.11.0004, proposta em face de ZAQUEU TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, julgou improcedente o pedido de indenização formulado pela parte autora, ao fundamento de que o autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença impôs ônus probatório indevido, ao exigir-lhe a demonstração do pagamento dos pedágios, quando a obrigação legal do contratante, prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001, seria de antecipação dos valores por meio de modelo próprio e à parte do frete. Aduz que a não antecipação do vale-pedágio gera, por si, o dever de indenizar, independentemente da prova do pagamento posterior dos valores.

Ao final, requer o provimento do recurso “
para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento do dobro do valor dos fretes corrigidos na forma postulada na inicial, arcando com a sucumbência majorada
” (Id. 289150356).

Contrarrazões apresentadas no Id. 289150362, em que a apelada apresenta as preliminares de revogação da justiça gratuita concedida ao autor/apelante e de cerceamento de defesa, para o caso de eventual reforma da sentença de improcedência dos pedidos. No mais, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCUS CANEVER FRAGA, OAB/RS 31472-A.

V O T
O (preliminar)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a apelada, ZAQUEU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, impugna, em preliminar, os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos ao apelante, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente, quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido, nota-se dos autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a empresa apelada deve comprovar que o apelante possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, não tendo a impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, ora apelante, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

Ademais, cumpre esclarecer que os documentos colacionados aos autos pela apelante em grau recursal, comprovam, de forma satisfatória, que, atualmente, se encontra incapacitada de arcar com as despesas do processo, circunstância que impõe a manutenção do deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Em casos correlatos nesse sentido decidiu esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) g. n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO
– MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.

Nos termos do art. 11 do Decreto no. 59.566/66 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de arrendamento e de parceria agrícola podem ser escritos ou verbais, cuja prova da existência pode se dar exclusivamente testemunhal, não afastando, contudo, o ônus do autor em comprovar minimamente sua negociação, consoante determina o art. 373, inciso I, do CPC/15, que na espécie não se desincumbiu a contento. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0001564-47.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 05/05/2020)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T
O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a distribuição do ônus da prova nas demandas fundadas no art. 8o da Lei no 10.209/2001, especialmente quanto à necessidade de o transportador comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a existência de rota pedagiada, a exclusividade do transporte, os valores dos pedágios e o efetivo pagamento.

Na origem, o autor ajuizou a presente demanda requerendo o pagamento de indenização correspondente ao dobro do valor dos fretes contratados, sob o argumento de que atuando como transportador autônomo de cargas, foi contratado pela parte requerida para realizar diversos fretes rodoviários. Afirma que, embora a legislação atribua ao contratante do transporte a obrigação de antecipar o vale-pedágio, tal providência não foi adotada pela ré. Esclarece que sua remuneração era definida com base na multiplicação do valor constante no campo “preço por tonelada” (PPT) pela quantidade de toneladas efetivamente transportadas, conforme demonstram os comprovantes do motorista anexados aos autos (Id. 289148921). Alega que todas as rotas percorridas envolviam trechos com pedágio, circunstância que busca comprovar por meio de links e capturas de tela de sites especializados, bem como da ANTT, destacando que, mesmo na hipótese de utilização de rotas alternativas, a obrigação legal da contratante subsistiria. Com fundamento no art. 8o da Lei no 10.209/2001, pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização equivalente ao dobro do valor dos fretes realizados.

Contudo, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
Cabe ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio
, competindo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio
” (STJ - AgInt no AREsp: 2117525 RS 2022/0125281-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023), a sentença julgou improcedente o pedido de indenização formulado pela parte autora.

Diante desse cenário, a controvérsia se resolve pela análise do acervo probatório integrante do caderno processual, orientada pelas regras de divisão do ônus da prova.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado; enquanto ao réu compete comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do dos incisos I e II:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Nesse contexto, é que me convenço pela manutenção da sentença.

Acerca da matéria, o art. 3o da Lei no 10.209/01 assim estabelece:

Art. 3o A partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5o deste artigo.

§ 1o Quando o Vale-Pedágio obrigatório for expedido em modelo próprio, a aquisição, pelo embarcador, para fins de repasse ao transportador de carga, dar-se-á junto às concessionárias das rodovias, podendo a comercialização ser delegada a centrais de vendas ou a outras instituições, a critério da concessionária.

§ 2o O Vale-Pedágio obrigatório deverá ser disponibilizado ao transportador contratado para o serviço de transporte pelo embarcador ou equiparado, no valor necessário à livre circulação entre a sua origem e o destino, e a comprovação da antecipação a que se refere o caput deste artigo deverá ser consignada no DT-e.

Assim, caso comprovado pelo transportador, a contratação/prestação do serviço de frete, bem como a existência de pedágio no trecho contratado, caberia, ao contratante, trazer aos autos prova de que efetuou o pagamento antecipado do vale-pedágio, por meio de modelo próprio e de forma separada do frete.

Ocorre que, no caso, o autor/apelante comprovou apenas a contratação/prestação do serviço de frete, não se desincumbindo do ônus de provar a existência de pedágio no trecho contratado, pois ainda que ele tenha juntado aos autos “links” e capturas de tela de “sites” como "Qualp" e da ANTT, tais documentos não se prestam a demonstrar, com a necessária segurança, que tais praças de pedágio estavam em funcionamento à época da execução dos fretes contratados, que ocorreu no ano de 2016 (Id. 289148921), tampouco que ele efetivamente por lá trafegou e realizou os pagamentos correspondentes, já que não foi apresentada qualquer prova nesse sentido.

Especificamente quanto ao ônus – e necessidade – da prova por parte do transportador do valor de cada um dos pedágios e efetivo pagamento para que faça jus à penalidade/indenização do art. 8o da Lei no 10.209/2001, reportando-me às razões de outro precedente da Corte Superior a respeito do tema, cujo objeto, consoante delimitado naquele julgado, era precisamente “
sobre quem recai o ônus da prova (transportador ou embarcador) de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001, qual seja, o pagamento em dobro do valor do frete proveniente do não adiantamento do vale-pedágio, quando realizado de forma exclusiva o transporte por transportador empresa comercial
”, firmou-se, além da orientação interpretativa de que, “
deduzida em juízo a pretensão do transportador de ver recebida a multa do art. 8o da Lei n. 10.209/2001, deve este demonstrar a presença dos seus pressupostos em cada frete realizado, a evidenciar a procedência da demanda – conforme a regra geral disposta no art. 333, I, do CPC/1973 (equivalente ao art. 373, I, do CPC/2015) –, (...), deve, também, o transportador demonstrar o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, e que deveria ter sido antecipado pelo embarcador, mas supostamente não foi, conforme consta do art. 7o, § 1o, da Resolução n. 2.885/2008 da ANTT
”, para que, só então, haja a inversão do “
ônus probatório (art. 333, II, do CPC/1973, atual art. 373, II, do CPC/2015), cabendo ao embarcador demonstrar que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador
”, o entendimento de que, diante desse cenário processual, estando muito bem definido o ônus probatório de cada parte, “
relegar a comprovação desses fatos, atinentes à não antecipação do vale-pedágio em cada frete realizado, para a fase de liquidação de sentença (como requerido na peça inaugural e acolhido pelas instâncias ordinárias), afigura-se incabível por guardarem tais fatos relação direta com a demonstração do an debeatur (direito à indenização), e não apenas com a apuração do quantum debeatur (montante indenizatório)
”.

O julgado restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA PRESTADOS POR TRANSPORTADOR EMPRESA COMERCIAL.
INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO TRANSPORTADOR.
COMPROVAÇÃO DO AN DEBEATUR RELEGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Convém destacar que o recurso especial foi interposto contra decisão publicada quando ainda estava em vigor o Código de Processo Civil de 1973, sendo analisados os pressupostos de admissibilidade recursais à luz do regramento nele previsto (Enunciado Administrativo n. 2/STJ). 2. A controvérsia do presente recurso especial cinge-se a estabelecer sobre quem recai o ônus da prova (transportador ou embarcador) de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001, qual seja, o pagamento em dobro do valor do frete proveniente do não adiantamento do vale-pedágio, quando realizado de forma exclusiva o transporte por transportador empresa comercial. 3.
Para que o transportador empresa comercial - hipótese dos autos - faça jus ao recebimento da multa aplicada ao embarcador (art. 8o da Lei n. 10.209/2001), é necessário que: i) o transporte rodoviário de carga seja prestado exclusivamente a um embarcador (art. 3o, § 3o); e ii) não haja a entrega, pelo embarcador, do vale-pedágio antecipadamente, no ato do embarque da carga (art. 3o, § 2o). 3.1. Deduzida em juízo a pretensão do transportador de receber o valor da multa do art. 8o da Lei n. 10.209/2001, deve este demonstrar a presença dos seus pressupostos em cada frete realizado, a evidenciar a procedência da demanda - conforme a regra geral disposta no art. 333, I, do CPC/1973 (equivalente ao art. 373, I, do CPC/2015) -, notadamente em virtude de o contratante do serviço de transporte não figurar como parte nas demais relações jurídicas porventura existentes entre o transportador e outras empresas embarcadoras que com este contratem, a fim de denotar a aludida exclusividade, revelando-se mais custosa ao contratante a produção de prova nesse sentido do que ao transportador. 3.2. Incumbe ao transportador, ainda, comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus probatório (art. 333, II, do CPC/1973, atual art. 373, II, do CPC/2015), cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação
. 4. Ademais, relegar a comprovação dos fatos atinentes à não antecipação do vale-pedágio, em cada frete realizado, para a fase de liquidação de sentença, afigura-se incabível, por caracterizar o próprio direito à indenização (an debeatur), e não apenas apuração do montante devido (quantum debeatur). Precedentes. 4.1. De outro modo, a liquidação por artigos (art. 475-E do CPC/1973) - atualmente denominada liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC/2015) -, definida pelo Tribunal de origem, pressupõe dilação probatória referente a fato novo não discutido na ação de conhecimento, o que não se antevê na espécie. 5. Recurso especial provido.”
(STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.714.568/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 8/9/2020, DJe de 9/9/2020)

Constato, nesse ponto, que a tentativa do autor/apelante de afastar a aplicação do precedente mencionado (REsp n. 1.714.568/GO), por meio da técnica do
distinguishing
, mostra-se totalmente infundada.

Isso porque, além de não ter ocorrido qualquer “inversão do ônus da prova” – tratando-se, na verdade, de reafirmação da regra geral que impõe à parte autora o encargo de demonstrar o fato constitutivo do seu direito –, uma simples leitura das razões de decidir daquele acórdão é suficiente para perceber que a análise quanto ao “preenchimento dos requisitos para aplicação da penalidade prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001” foi feita, como é usual naquela Corte, com base em exame abstrato da norma jurídica. Assim, a
ratio decidendi
adotada naquela parte do julgamento não apenas prescinde das especificidades do caso concreto, como também ultrapassa os limites daquela situação, sendo posteriormente aplicada ao contexto fático ali em discussão, conforme se verifica ao final da fundamentação.

Ratifico, pois, a conclusão sentencial de que o autor/apelante não se desincumbiu do seu ônus de fazer prova mínima do direito alegado nos autos, porque, para além do pedido bastante genérico formulado na petição inicial, calcado em estimativas e assertivas abstratas da parte, como a de é “
inimaginável trafegar sem pagamento de pedágios no Brasil atual
”, o fato é que, no presente caso, não há nos autos qualquer prova de que o autor/apelante tenha efetivamente realizado pagamentos a título de pedágio.

Nem mesmo os comprovantes (tickets) foram apresentados, tampouco há indicação do valor que teria sido pago. Tal ausência de elementos comprobatórios demonstra que o ônus da prova não foi adequadamente cumprido pelo autor, ficando evidente a insuficiência de fundamentos que pudessem justificar eventual condenação indenizatória com base no artigo 8o da Lei no 10.209/2001.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida e, considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, contudo, suspensa a exigibilidade, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça.

Custas recursais pelo apelante, observada a regra do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Pedi vista dos autos para analisar a tese recursal do apelante, transportador autônomo, segundo a qual o descumprimento da obrigação legal de antecipar o vale-pedágio (art. 8o da Lei no 10.209/2001) geraria, por si só, o dever de indenizar, bastando comprovar a realização do transporte e a existência de pedágios no trajeto, sem necessidade de demonstrar o pagamento dos valores.

Com o devido respeito ao esforço argumentativo da defesa técnica, entendo que tal tese não se sustenta diante do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ, que impõe ao transportador o ônus de comprovar os pressupostos fáticos que justificam a penalidade legal.

Como bem destacou a ilustre Relatora, e conforme o
leading case
do STJ (REsp no 1.714.568/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze), a aplicação da penalidade prevista no art. 8o da referida lei exige que o autor comprove: (i) a exclusividade do transporte contratado; (ii) a existência de rotas efetivamente pedagiadas; (iii) o valor devido em cada praça de pedágio; e (iv) o efetivo pagamento pelo transportador. Somente após essa fase admite-se a inversão do ônus da prova, incumbindo ao embarcador demonstrar eventual antecipação do vale-pedágio.

Trata-se de interpretação harmônica com o art. 373, I, do CPC, que atribui ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Tal entendimento confere racionalidade à aplicação da penalidade legal, pois impede que esta se transforme em instrumento de enriquecimento sem causa ou de sanção automática sem base probatória.

No caso concreto, como bem demonstrado pela relatoria, o apelante não apresentou prova minimamente segura da existência dos pedágios no trecho contratado à época dos fretes, tampouco comprovou que os tenha efetivamente pago. Os documentos colacionados, links e capturas de tela, são insuficientes à luz dos parâmetros exigidos pela jurisprudência superior.

Diante do exposto, acompanho integralmente a ilustre Relatora para negar provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por ausência de comprovação dos requisitos do art. 8o da Lei no 10.209/2001.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025.